Tribunal: TJDFT
Processo: 0725140-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0725140-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZA KAZUKO OZAKI AGRAVADO: FABIANO EURIPEDES DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença, deferiu pedido de penhora de bens imóveis da executada, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: Passo a analisar a impugnação à penhora dos imóveis (ID 153918804) e o pedido de substituição da penhora. A executada alega que o seu imóvel no Lago Sul é protegido pela impenhorabilidade (bem de família) e o imóvel da Asa Norte deve ser resguardado da penhora porque o valor decorrente do aluguel é revertido para a sua subsistência. Em substituição, a executada indica à penhora a fração ideal que possui sobre o imóvel Matrícula 376 do 7° Registro de Imóveis, que avalia em R$ 471.367,52. Com efeito, a executada fundamenta em precedentes do TJDFT e do STJ a consideração do imóvel no Lago Sul como bem de família, pois é no qual ordinariamente habita. No entanto, nenhum dos precedentes citados pela executada é vinculante, tampouco se tem ciência sobre o reconhecimento da inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 5° da Lei 8.009/1990 (Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil.). Diante disso e porque constatada a pluralidade de imóveis de propriedade da executada, a definição sobre qual imóvel deve ser considerado bem de família recai sobre aquele de menor valor. Neste processo ainda não se apreciou o valor de avaliação dos imóveis, embora a executada tenha indicado que o imóvel de Matrícula 376, o qual nomeou em substituição à penhora, deva ser avaliado em R$ 471.367,52. O exequente se antecipou e estimou o valor de avaliação dos dois imóveis já penhorados, no Lago Sul e na Asa Norte, pugnando pela consideração de que aquele deve ser avaliado entre R$2.000.000,00 e R$ 2.300.000,00 (ID 157174250) e este tem preço médio entre R$ 1.050.000,00 e R$ 1.150.000,00 (ID 157174247). Isso posto, embora ainda não tenha havido homologação do valor de avaliação, partindo-se do pressuposto da boa-fé das partes em suas manifestações e porque é senso comum que os valores apresentados pelas partes guardam razoabilidade com o local em que se situam os imóveis, o imóvel de menor valor dentre os três acima indicados deve ser reconhecido como bem de família em objetiva aplicação da Legislação de Regência (Lei 8.009/1990). No ponto, destaco que os imóveis no Lago Sul e na Asa Norte já estão penhorados (ID 153918804) e aquele de Matrícula 376 foi indicado à penhora pela própria executada. A informação trazida pela executada no sentido de que em processo diverso o imóvel do Lago Sul foi reconhecido como bem de família (ID 159850062) não tem qualquer implicação para este processo. Não se conhecem os elementos abordados por aquele Juízo para a decisão e, independentemente disto, reitero que o reconhecimento de um imóvel como bem de família na hipótese de pluralidade de bens segue a regra legal daquele de menor valor, salvo se registrado para este fim na matrícula, o que não se verifica no caso em apreço. Diante disso, REJEITO a impugnação à penhora dos imóveis (ID 153918804) e, pelas razões acima, reconheço como bem de família da executada o imóvel Matrícula 376 do 7° Registro de Imóveis. Passo a analisar os demais pedidos apresentados pelo exequente em ID 157515711. Indefiro o pedido de penhora de percentual da remuneração da executada porque impenhorável por expressa disposição legal (CPC, art. 833, IV). Este juízo está ciente da existência de precedentes em sentido contrário, mas não serão seguidas decisões judiciais não vinculantes que afastam a Lei sem a considerar inconstitucional. Contudo, defiro a penhora dos depósitos realizados pela executada a título de VGBL e PGBL porque se trata de investimentos financeiros sem natureza salarial, equiparando-se aos fundos de investimento comuns, porquanto permitem que o titular do plano realize o resgate total ou parcial das contribuições vertidas, pagando imposto de renda sobre os rendimentos. Com isso, determino ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica Federal que depositem em conta judicial os valores existentes e referentes a planos PGBL e VGBL de titularidade da executada Luiza Kazuko Ozaki (CPF: 023.360.141-49). Expeça-se. (id. 160930944, autos de origem n. 0711757-43.2021.8.07.0001). Inconformada, a recorrente alega que possui residência e domicílio no imóvel “Lote n. 15, da QI 11/35, do SHI/SUL, matrícula 65.691, do Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal”, desde antes do ajuizamento da ação de cobrança de origem, o que comprova ser bem de família involuntário, comprovado por meio: (a) da certidão de ônus do imóvel, (b) de declarações de imposto de renda da agravante; (c) de contas de luz e de esgoto com o endereço e o nome da agravante; (c) de notas fiscais de prestação de serviços e (d) de fotografias da agravante e da sua família no imóvel. Ademais, quanto ao imóvel localizado no “Apartamento n. 612, do bloco H, da Superquadra Norte 306, matrícula 50.145, do Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal”, assevera que está alugado, e que a quantia mensal proveniente da sua locação constitui fonte de renda indispensável à subsistência da agravante e da sua curatelada. Pontua que possui várias despesas com sua curatelada, que é idosa e necessita de cuidados especiais por também ser portadora de deficiências física e mental graves. Aduz que também é pessoa idosa (75 anos), diagnosticada com depressão severa. Destaca que o bem substituto oferecido, a fração ideal da Fazenda Paranoá/Sobradinho dos Melo de Matrícula 376, possui estimativa de valor de R$ 471.367,52 (quatrocentos e setenta e um mil reais e cinquenta e dois centavos), conforme pesquisa de preços realizada em sites de compra e venda de imóveis na mesma área e estimativa de cálculo. Pontua que, no caso de pluralidade de imóveis do devedor, é impenhorável o imóvel onde o devedor possui residência, ainda que o valor deste seja superior aos dos demais bens de sua propriedade, consoante jurisprudência do TJDFT e do STJ. Por fim, assevera que as verbas previdenciárias são impenhoráveis por força do artigo 833 do CPC, porque são utilizadas para a subsistência da agravante e de sua família, tendo evidente natureza alimentar. Pede, assim a concessão de efeito suspensivo da decisão agravada; no mérito, para que (i) seja decretada a impenhorabilidade do “Lote n. 15, da QI 11/35, do SHI/SUL, matrícula 65.691, do Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal”, por ser bem de família legal involuntário; (ii) seja afastada a penhora das verbas previdenciárias da Agravante, que são de natureza alimentar e constituem renda indispensável à subsistência digna da Agravante, da sua irmã curatelada deficiente e da sua filha enferma; (iii) seja afastada a penhora do imóvel consistente no “Apartamento n. 612, do bloco H, da Superquadra Norte 306, matrícula 50.145, do Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal”, por seus aluguéis serem renda imprescindível à subsistência digna da Agravante, da sua curatelada e da filha enferma da Agravante; e (iv) seja acolhido o pedido de substituição deste bem (arts. 805 c/c 847 do CPC) por penhora da fração ideal da Agravante do imóvel de Matrícula no 376. Preparo regular (id. 46264038). É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cuida-se de avaliar a legalidade e não ofensa ao princípio da menor onerosidade na execução da penhora, determinada na decisão atacada, de dois imóveis pertencentes à agravada. Segundo alega a executada, o primeiro é bem de família, ao passo que o segundo é utilizado para manutenção dela e da irmã, pessoa curatelada, além de haver sido ofertado outro imóvel para garantir a execução. Ademais, questiona a penhora sobre valores investidos em planos de previdência privada de sua titularidade, os quais supostamente servem para complementar os rendimentos e arcar com a manutenção de pessoas da família em situação delicada de saúde. No caso em análise, vislumbro presentes os requisitos para antecipação parcial da tutela recursal, apenas em relação a um dos imóveis da agravante. De acordo com o art. 832 do CPC, os bens considerados impenhoráveis ou inalienáveis não estão sujeitos à execução. Já o art. 833, I do mesmo diploma legal dispõe que são impenhoráveis os bens inalienáveis e aqueles que são declarados, por ato voluntário, como não sujeitos à execução. Por sua vez, a Lei no 8.009/1990 estabelece que o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, salvo em algumas hipóteses previstas na própria lei. O parágrafo único do art. 1o da lei ainda define que a impenhorabilidade compreende não apenas o imóvel em si, mas também as construções, plantações, benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos e móveis que guarnecem a casa, desde que quitados. Dessa forma, a impenhorabilidade do bem de família é oponível em qualquer processo de execução civil, conforme prevê o art. 3o da Lei no 8.009/1990. Compulsando os autos na 1a instância, é certo que o acervo imobiliário da executada é composto por diversos bens, inclusive com possibilidade de existência de imóvel em nome da devedora no exterior. A penhora de bem de família, no caso de múltiplos imóveis, deve observar se um deles de fato é utilizado para residência familiar, caso em que não poderá ser constrito, ainda que possua valor superior aos demais. É o caso do imóvel localizado no Lago Sul. Nesse sentido, in verbis: “com amparo no artigo 5o da Lei 8.009/1990, a Jurisprudência tem firmado orientação no sentido de, para a caracterização do bem de família, devem estar presentes os seguintes requisitos, não cumulativos: ser o único imóvel de propriedade do executado; ou, tendo mais de um, ser a sua residência ou de sua família; ou, na hipótese de mais de uma residência, ser o de menor valor. 1.1. O parágrafo único do artigo 5o da Lei 8.009/1990 dispõe expressamente que a impenhorabilidade recairá sobre o bem de menor valor na hipótese em que a parte possuir vários imóveis utilizados como residência. Portanto, se apenas um imóvel for utilizado como residência, a impenhorabilidade recairá sobre este, ainda que de maior valor” (Acórdão 1714924, 07065231520238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2023, publicado no DJE: 23/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao imóvel localizado na Fazenda Paranoá, ofertado para penhora pela executada, possui valor consideravelmente inferior ao executado, além de estar em condomínio com outros compradores (id. 48245807, escritura pública de compra e venda), o que pode tornar a alienação mais difícil, impedindo ou dificultando a satisfação do crédito exequendo. Por conseguinte, o terceiro imóvel, localizado na Asa Norte, ainda que alugado e sirva de fonte de renda da executada e sua família, não pode ter a penhora desfeita, porquanto implicaria em estender a impenhorabilidade para 02 (dois) bens imóveis de valor elevado, frustrando ou dificultando sobremaneira a execução, sem olvidar que não serve de residência familiar, portanto, não se enquadra nas exceções legais de impenhorabilidade. Por sua vez, em relação a penhora das rendas de previdência privada, destaco que, embora possam constituir única fonte de rendimentos da beneficiária, compõe, no caso dos autos, complemento salarial, como afirmado pela própria agravante. De outra banda, não se descura da condição de saúde da recorrente, sua irmã e sua filha. Ocorre que a dívida executada precisa ser satisfeita e o juízo determinou a preservação integral da remuneração da executada, não podendo se impedir, desta forma, a penhora da previdência privada, que também pode apresentar caráter de aplicação financeira. Tal lógica e a análise casuística de como o plano de previdência privada é utilizado, na visão do STJ, deve ser realizada pelas instâncias ordinárias. Confira-se julgado no mesmo sentido, deste TJDFT, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADO ABERTO. POSSIBILIDADE EM TESE. CASO CONCRETO. POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL. EXCEPCIONALIDADE. VERBA ALIMENTAR. APLICAÇÃO FINANCEIRA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. DIGNIDADE DO DEVEDOR. PENHORA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, cumpre ao magistrado aferir, por meio da análise do caso concreto, a viabilidade ou não da penhora dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar (AgInt no AREsp n. 2.091.211/SP). 1.1. Nesse mesmo sentido, "A natureza alimentar dos valores depositados em previdência privada aberta deve ser examinada caso a caso, pelas instâncias ordinárias" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 864.016/SP). 1.2. Significa dizer que a impenhorabilidade de tais verbas somente é reconhecida na hipótese de se verificar que o saldo correspondente tenha como destinação precípua a subsistência do participante ou de sua família. 2. No caso dos autos, não tendo o recorrido se desincumbido de seu ônus de comprovar a natureza alimentar dos valores depositados em previdência privada aberta, ou seja, que se destinem precipuamente à subsistência do participante ou de sua família, verifica-se ser possível, em consonância com o entendimento superior que o saldo de previdência privada seja utilizado para pagamento do débito em execução na origem. 2.1. Além do mais, a Jurisprudência desse Tribunal de Justiça é no sentido de que os planos de previdência do tipo Vida Gerador de Benefícios Livres - VGBL, conforme o caso dos autos, equipararam-se às aplicações financeiras ordinárias, razão pela qual não se incluem dentre as verbas impenhoráveis previstas no artigo 833, inciso IV, CPC. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1694437, 07421112020228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no DJE: 9/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, é de se concluir que: o imóvel situado no Lago Sul é impenhorável, ainda que de valor elevado frente aos demais, porquanto serve de domicílio e residência da executada e sua família, que engloba pessoas com deficiência e/ou condições de saúde delicadas; o imóvel da Asa Norte deve permanecer penhorado, uma vez que, malgrado seja utilizado como fonte de renda da executada, não é a única e necessita ser constrito para satisfazer a dívida; o imóvel situado na Fazenda Paranoá merece ser penhorado, em substituição ao bem de família; e, os planos de previdência devem permanecer penhorados, porquanto apresentam características, em um primeiro olhar, de aplicação financeira e não apenas de fonte de rendimentos. DISPOSITIVO Com essas considerações, DEFIRO parcialmente o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC), a fim de suspender os efeitos da penhora exclusivamente em relação ao bem situação no “Lote n. 15, da QI 11/35, do SHI/SUL, matrícula 65.691, do Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal”, até o julgamento final do presente recurso. Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator